Tribunal: TJDFT
Processo: 0003698-67.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003698-67.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Ante a inércia do DF (ID: 43243969), homologo a memória de cálculo de ID: 40627996. Expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador